Tribunal: TJMT
Processo: 1003931-40.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003931-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 604.396.021-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER NA ÁREA DA SAÚDE. REDISTRIBUIÇÃO DE FEITO AO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. UNIDADE DE APOIO À JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ATO DE GESTÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por João Batista dos Santos contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento. O recurso foi apresentado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que remeteu, de ofício, os autos da ação de obrigação de fazer ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com fundamento na Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a remessa dos autos ao NJDSP configura alteração indevida de competência, em afronta ao princípio do juiz natural e ao contraditório, quando realizada de ofício e sem anuência da parte autora.

III. Razões de decidir

3. A criação e funcionamento do NJDSP está amparada na Resolução CNJ nº 385/2021 e na Resolução TJMT nº 5/2024, que conferem aos tribunais autonomia para organizar sua estrutura interna e implementar mecanismos de modernização e cooperação judiciária, nos termos do art. 96, I, "a", da CF/1988.

4. O NJDSP possui natureza de unidade de apoio técnico-jurisdicional, sem alteração de competência material, territorial ou funcional, conforme previsão expressa do art. 5º da Resolução TJMT nº 5/2024, não configurando juízo autônomo ou deslocamento de jurisdição.

5. A remessa ao NJDSP não ofende o art. 5º, LIII, da CF/1988 (princípio do juiz natural), tampouco o art. 52, p.u., do CPC/2015, pois o feito permanece sob jurisdição da mesma unidade judiciária.

6. O contraditório foi respeitado, havendo previsão expressa de possibilidade de oposição das partes, nos termos do art. 6º, § 1º, da Resolução TJMT nº 5/2024. No entanto, a oposição apresentada pelo agravante não indicou fundamento concreto ou prejuízo processual.

7. Jurisprudência do TJ-RJ reconhece que os Núcleos de Justiça 4.0 não alteram competência e atuam como apoio à jurisdição originária.

8. A tramitação eletrônica do feito e a assistência pela Defensoria Pública asseguram a plena efetividade do contraditório e da ampla defesa, sendo legítima a medida de redistribuição que visa à eficiência e celeridade processual.

9. Não se verifica contrariedade ao entendimento firmado no IAC nº 10 do STJ, pois neste caso não há deslocamento exclusivo de competência para nova unidade, mas sim apoio técnico processual dentro da mesma estrutura judiciária.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A remessa de processos a Núcleos de Justiça Digital com base em regulamentação interna do tribunal, desde que respeitada a jurisdição originária e garantido o contraditório, constitui ato de gestão processual e não caracteriza modificação de competência.”

“2. A ausência de prejuízo processual e de fundamentação concreta na oposição da parte impede o acolhimento da insurgência contra a redistribuição processual para unidade de apoio jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIII e LXXVIII; art. 37, caput; art. 96, I, “a”; CPC/2015, art. 52, p.u.; Resolução CNJ nº 385/2021; Resolução TJMT nº 5/2024; Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Ag. Inst. nº 004324437.2024.8.19.0000, Rel. Des. Jacqueline Lima Montenegro, 1ª Câmara de Direito Público, j. 02.07.2024, publ. 04.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
JOÃO BATISTA DOS SANTOS
contra a decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento nº 1003931-40.2025.8.11.0000, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado em face de decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT. A decisão agravada havia determinado a remessa da ação cominatória de obrigação de fazer, processo nº 1021818-62.2024.8.11.0003, ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), nos termos da Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024.

O agravante sustenta que a redistribuição do feito ao NJDSP ocorreu de ofício, sem prévia oitiva das partes, e sem sua anuência, o que, a seu ver, configura violação ao princípio do contraditório (art. 10 do CPC), bem como ao princípio do juiz natural. Alega, ainda, que a remessa implicaria alteração de competência relativa, cuja modificação não poderia ser determinada de ofício pelo juízo, invocando, para tanto, a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça e precedentes relacionados à fixação de competência processual.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou que o recurso seja submetido ao Colegiado para fixar a competência absoluta da 2° Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonóplis/MT (Id. 303346883).

Por sua vez, o Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões nas quais defende a legalidade do ato judicial combatido, afirmando que o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública possui natureza jurídica de unidade de apoio técnico-jurisdicional, e não de juízo autônomo ou independente, de modo que a remessa dos autos configura ato de gestão processual vinculado à política de cooperação judiciária estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça.

Argumenta que a medida não interfere na competência originária do juízo, que permanece hígida, tampouco impede o pleno exercício do contraditório, especialmente porque o feito tramita em meio eletrônico e a parte permanece regularmente assistida pela Defensoria Pública.

Alega, ainda, que a regulamentação que disciplina o funcionamento do NJDSP – notadamente as Resoluções CNJ nº 385/2021 e nº 398/2021, a Resolução TJMT nº 5/2024 e a Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024 – autoriza expressamente a remessa dos processos pelas unidades judiciárias originárias, não sendo necessária, nesse caso, a anuência das partes, salvo em hipóteses que envolvam núcleos principais. Ressalta que a hipótese dos autos refere-se a núcleo de apoio, nos termos da Resolução CNJ nº 398/2021, não se aplicando, portanto, a exigência de consentimento das partes prevista para os Núcleos de Justiça 4.0 de tramitação originária.

Por fim, sustenta que não houve demonstração de qualquer prejuízo concreto pelo agravante em razão da redistribuição dos autos ao NJDSP, tampouco oposição fundamentada nos termos exigidos pela regulamentação aplicável. Assim, pugna pela manutenção da decisão agravada (Id. 316560356).

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por João Batista dos Santos contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no bojo de agravo de instrumento, interposto para impugnar a decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que determinou a remessa dos autos da ação de obrigação de fazer ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com fundamento na Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024, editada em conformidade com a Resolução TJMT nº 5/2024, a qual, por sua vez, foi elaborada em atenção à Resolução CNJ nº 385/2021.

A pretensão recursal volta-se contra a manutenção da decisão que autorizou o processamento da demanda perante o NJDSP, sob o argumento de que a medida configuraria violação ao princípio do juiz natural e às regras legais de competência, tendo ocorrido de forma compulsória e sem a anuência da parte autora.

Todavia, a irresignação não merece acolhimento.

A controvérsia deve ser solucionada à luz das competências constitucionais atribuídas aos tribunais no que tange à sua organização interna e à gestão da atividade jurisdicional, nos termos do art. 96, inciso I, alínea “a”, da Constituição da República, o qual autoriza os tribunais a elaborarem seus regimentos internos, organizarem seus serviços auxiliares e exercerem a função administrativa no âmbito de sua jurisdição.

A criação e o funcionamento do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso têm amparo direto na Resolução CNJ nº 385/2021, que instituiu os Núcleos de Justiça 4.0 como mecanismo voltado à modernização e otimização da atividade jurisdicional, especialmente em matérias de alta complexidade ou sensibilidade social, como é o caso da saúde pública.

A Resolução TJMT nº 5/2024, ao regulamentar a atuação do NJDSP, expressamente define sua natureza de órgão de apoio às unidades judiciárias com competência para a Fazenda Pública, sem configurar instância jurisdicional autônoma ou criação de competência material ou territorial. O art. 5º da referida resolução dispõe, com clareza, que o núcleo atuará “em apoio às unidades judiciárias”, mediante o processamento e julgamento de ações já em curso, o que descaracteriza qualquer hipótese de declínio ou modificação de competência.

Por essa razão, não há falar em ofensa ao princípio do juiz natural, previsto no art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal, tampouco em transgressão ao art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que o feito permanece sob jurisdição da mesma estrutura judiciária, integrada ao Poder Judiciário de Mato Grosso, sem alteração de foro, juízo ou competência funcional.

Além disso, cumpre ressaltar que o ato normativo que regulamenta o NJDSP assegura expressamente a possibilidade de oposição das partes à remessa do feito, conforme previsto no art. 6º, § 1º, da Resolução TJMT nº 5/2024, de modo que se preserva o contraditório e a ampla defesa. No caso em exame, entretanto, a oposição apresentada pelo agravante não veio acompanhada de fundamentação concreta e tampouco demonstrou prejuízo processual efetivo, limitando-se à insurgência genérica contra o trâmite no núcleo digital, o que, por si só, não é suficiente para infirmar a legalidade do ato judicial impugnado.

Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro já enfrentou matéria análoga, reconhecendo que os Núcleos de Justiça 4.0 atuam como estruturas auxiliares e de apoio ao juízo natural, sem que haja qualquer deslocamento de competência ou configuração de conflito jurisdicional. Confira-se, por oportuno, trecho de julgado recente:

“
Os Núcleos de Justiça 4.0 não são Varas ou Juízos autônomos, mas sim cartórios/núcleos auxiliares ao Juízo natural, não havendo sequer declínio ou eventual conflito de competência, que somente seria possível entre órgãos julgadores, o que não ocorre no caso. [...] A especialização da matéria no referido Núcleo de Justiça 4.0 torna a prestação jurisdicional mais rápida e efetiva.” (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00432443720248190000 202400263259, Relator.: Des(a) . JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 02/07/2024, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 04/07/2024)

No presente caso, o processo tramita integralmente em meio eletrônico, e a parte permanece regularmente assistida pela Defensoria Pública, o que assegura o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Além disso, a especialização temática do NJDSP, voltada exclusivamente à matéria de saúde pública, propicia tratamento mais técnico e célere das demandas, em consonância com os princípios da eficiência (art. 37, caput, da CF), da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e do amplo acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

Por fim, não se vislumbra qualquer incompatibilidade entre a Resolução TJMT nº 5/2024 e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC n. 10, uma vez que o precedente mencionado tratava de hipótese de alteração compulsória e exclusiva de competência em favor de uma vara específica, enquanto, no caso dos autos, trata-se de redistribuição técnica de apoio, dentro da mesma estrutura do Poder Judiciário, e com possibilidade de manifestação das partes.

Assim, não havendo vício na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025